Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de pobreza não é presumida, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 1.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF autoriza o magistrado a indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para negar o benefício.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. 2.1. A presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa (art. 100 do CPC) ou pelo Julgador, diante da análise dos elementos e provas constantes nos autos (artigos 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV da CF);
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
4. São suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
5. A parte Agravante percebe rendimentos que superam em muito o liminar de cinco salários-mínimos, possui frações sobre três imóveis e veículos em seu nome. 5.1. Hábitos de consumo demonstrados pela Agravante na fatura do cartão, não são aptos a afastar sua capacidade de arcar com as despesas processuais, bem como para configurar sua hipossuficiência para a mesma finalidade. 5.2. Diante da falta de comprovação de que a parte Agravante percebe renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, não é possível constatar a condição de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita. 5.3. A Agravante deve recolher o preparo e as custas processuais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.